Tribunal: TJMT
Processo: 0048079-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048079-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) EDSON DIAS REIS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IBRAHIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 046.030.521-20 (EMBARGANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), KESSYMARRI RUSSO YAMAGUTI - CPF: 037.079.001-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM REGULAMENTAR A REPRESENTAÇÃO E SEM HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS.

Óbito da parte autora ocorrido no curso do processo, depois da prolação da sentença.

Necessidade de suspensão do processo e habilitação do espólio ou dos herdeiros, na forma dos 110; 313, I e §1o, ambos do CPC/2015. 3

Suspensão do processo que ocorre de forma automática (art. 313, I, CPC/2015).

Decisão judicial de natureza declaratória, com efeitos
ex tunc
.

Anulação, de ofício, dos atos praticados a partir do óbito do autor que se impõe.

Anula-se a sentença e os atos praticados após o óbito da parte autora, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, com a adoção das medidas necessárias para a regularização do polo ativo da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, este interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, de sentença conclusiva pela procedência dos pedidos inferidos em Ação Ordinária de Cobrança n° 48079-16.2014.811.0041 ajuizada por
Ibrahim Rodrigues da Silva
, condenando o ente público a incorporar o percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão monetária (URV), consignado que o efetivo prejuízo deverá ser levantado em processo de liquidação da sentença. Havendo discrepância, acrescenta o direito ao recebimento de diferenças salariais não prescritas, com acréscimo de correção monetária e juros de mora.

O Apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença proferida tendo em vista o falecimento do autor, sendo imprescindível a suspensão do processo para que se promova a habilitação de seus herdeiros.

Aduz que ocorreu a prescrição quinquenal, em decorrência da restruturação da carreira dos profissionais do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, Lei Complementar n° 79 de 13 de dezembro de 2000 e Lei Complementar n° 98 de 17 de Dezembro de 2001.

Afiança no mérito que os servidores do executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que os proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes.

Outrossim, argumenta que não ocorreu a alegada perda salarial, bem como diante dos pagamentos realizados no ano de 1994 a título de diferença de URV.

Alternativamente pugna pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença, afastando-se qualquer fixação de índices.

Ao final pleiteia a reforma da condenação em honorários advocatícios, operando-se a inversão do ônus da sucumbência.

Forte nessas razões, requer o provimento do recurso, para reformar
in totum
a sentença (ID 3847896 a 38047908).

O Apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do Apelo (ID 3847995 a 3847996).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 5315656).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, este interposto pelo Estado de Mato Grosso, de sentença conclusiva pela procedência dos pedidos inferidos em Ação Ordinária de Cobrança n° 48079-16.2014.811.0041 ajuizada por Ibrahim Rodrigues da Silva, condenando o ente público a incorporar o percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão monetária (URV), consignado que o efetivo prejuízo deverá ser levantado em processo de liquidação da sentença. Havendo discrepância, acrescenta o direito ao recebimento de diferenças salariais não prescritas, com acréscimo de correção monetária e juros de mora.

O Apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença proferida tendo em vista o
falecimento do autor
, sendo imprescindível a suspensão do processo para que se promova a habilitação de seus herdeiros.

Pois bem, em que pese o Estado de Mato Grosso tenha noticiado que o Apelante
Ibrahim Rodrigues da Silva faleceu, e a Relatoria anterior tenha determinado ao Espólio do Recorrente para, que no prazo de cinco (5) dias, apresentasse instrumento de mandato e habilitação dos herdeiros (ID 6111141), nenhuma providência foi realizada no sentido de cumprir a determinação judicial, pelo contrário, o causídico continua apresentando petições (ID 9878990 e 9880470) sem regularizar sua representação.

Como
é de sabença, com a morte do mandante extingue-se o instrumento de mandato (artigo 682, inciso II, do Código Civil).

Ora, o falecimento do litigante implica na imediata suspensão do processo, de molde a permitir a habilitação do espólio ou de seus sucessores, como assim estabelecem os art. 313, I, e 110, ambos do CPC.

Art. 313. Suspende-se o processo

I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

A lei visa proteger o direito da parte que litiga em Juízo e falece no curso do processo, razão pela qual a suspensão do processo é automática, uma vez que a decisão que a declara tem efeito
ex tunc
.

É nesse sentido, aliás, a jurisprudência do STJ, como se vê a seguir:

“A suspensão do processo, em razão da morte de uma das partes, é automática e se inicia no momento em que se dá a ocorrência do fato, tendo a decisão que a declara efeito ‘ex tunc’” (Corte Especial, Ed no REsp 270191, rel. Min. PEÇANHA MARTINS). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APELAÇÃO. MORTE DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de ação de desapropriação indireta proposta contra o IBAMA referente a uma área de terras integrante do Parque Nacional da Bocaina, situada no Município de Paraty/RJ. 2. Embora informado o Tribunal de origem sobre o falecimento do autor e requerida a habilitação dos herdeiros, não houve a suspensão do processo, o que configura nulidade processual, a qual deve ser reconhecida. 3. Portanto, são nulos todos os atos decisórios praticados após o falecimento d parte na hipótese de o Tribunal de origem não julgar a habilitação dos herdeiros, devidamente requerida nos autos. 4. Recurso provido” (REsp 11702558/RJ, rel. MIn. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJ 17/06/2010).

Com efeito, de acordo com o art. 485, inciso IX, do CPC/2015, o juiz julgará extinto o processo, sem resolução do mérito, se “em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal”.

Entretanto, na hipótese em exame não se aplica a mencionada regra, pois os sucessores do falecido autor têm legitimidade para prosseguir com a ação de cobrança tendo em vista que o direito é transmissível ao espólio ou aos herdeiros.

Assim, embora o autor tenha falecido, permanece a necessidade e o interesse no julgamento do mérito da causa.

Portanto, diante da notícia da morte da parte autora, ocorrida em 14/01/2017, a hipótese dos autos comporta a suspensão do processo que, como visto, é automática e opera efeitos
ex tunc
, devendo ser anulados todos os atos praticados a partir do óbito do autor, com a adoção das medidas necessárias à regularização do polo ativo.

Por tais razões e fundamentos,
ACOLHO
a preliminar para cassar a sentença e, por consequência,
anular todos os atos processuais praticados após 14/01/2017
, em razão do falecimento da parte autora, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a adoção das medidas necessárias para a regularização do polo ativo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020